Tribunal: TJSP
Processo: 2051758-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
R 105/2001 - interesse meramente particular - ATO - IMPOSSIBILIDADE - decisão COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051758-13.2025.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 10/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2025

Data de publicação:

10/03/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - Agravante - PRETENSÃO - PESQUISA NO SISTEMA SNIPER - MEDIDA - IMPLICAÇÃO - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - CASO CONCRETO - ausência dos requIsitos do ART. 1o, § 4o, DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 - interesse meramente particular - ATO - IMPOSSIBILIDADE - decisão COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.